Tribunal: TJMT
Processo: 0020014-11.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0020014-11.2014.8.11.0041
RECORRENTES: CRISTIANE GONÇALVES DE CAMPOS.
VILMA DAS GRAÇAS GONÇALVES.
RECORRIDO: MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Cristiane Gonçalves de Campos e Vilma das Graças Gonçalves (ID-30636479), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-19132953):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NA FASE DE CONHECIMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE QUE FOI LEVADA A REGISTRO – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA (IMÓVEL) E A POSSE INJUSTA DAS RÉS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.227 E 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 1.227 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (artigos 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos no mesmo Códex. A comprovação pela autora da individualização da coisa (imóvel), da posse injusta das rés e apresentação de escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel objeto da lide, que constitui prova da propriedade (domínio), acarreta na reforma da sentença de improcedência da ação reivindicatória.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (RAC n. 0020014-11.2014.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 26/11/2019).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Em sede de Recurso Especial, alegam que o acórdão teria contrariado o art. 167, §1o, inciso I, e art. 168, parágrafo único e art. 169, caput todos do Código Civil, ou seja, não reconheceu o ato da nulidade do negócio jurídico – simulação absoluta.
Asseveram em seu recurso que o acórdão recorrido, equivocadamente, considerou a titularidade do domínio do imóvel, bem como, a individualização da coisa e a posse injusta das rés, mas deixou de considerar a simulação absoluta arguida na contrarrazão da apelação levando em consideração a falta de prova.
Recurso tempestivo, conforme se infere dos ID-30640470.
Foi deferido o pedido de justiça gratuita ao recurso – ID-33355977.
As contrarrazões foram apresentadas – ID-36676993.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Infere-se dos autos que o Recorrente apresentou recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória proposta, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%.
Sobreveio acórdão proferido que concluiu pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da ação reivindicatória, nos termos dos artigos 1.227 e 1.228 do Código Civil e declarar a autora proprietária do imóvel objeto da demanda, com condenação das rés na restituição do mesmo.
Todavia, o acórdão recorrido traz todos os contornos fáticos e probatórios que foram analisados pelas instâncias ordinárias, fundamentada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, em perfeita harmonia com as especificidades fático-probatórias.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7 do STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que o laudo pericial foi produzido por profissional de confiança do Juízo, não existindo motivos para nova avaliação dos imóveis penhorados. Alterar tal conclusão demandaria novo exame dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 625.080/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Desse modo, tem-se que a pretensão das partes Recorrentes em reformar o acórdão, necessariamente, esbarra no óbice da rediscussão fática-probatória encartada na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, o estudo do Recurso Especial implica em uma reanálise minuciosa dos documentos que instruíram os autos e foram cruciais para a conclusão adotada pelo Tribunal, o que recai no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III